Tribunal: TJSP
Processo: 0020291-57.2003.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000078461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0020291-57.2003.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que são
embargantes MARCELO CERQUEIRA CESAR BERNARDES DE OLIVEIRA e
RODRIGO CERQUEIRA CESAR BERNARDES DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0020291-57.2003.8.26.0344/50001 -Voto no 13219
2
Embargos de Declaração Criminal no 0020291-57.2003.8.26.0344/50001
Embargtes: Marcelo Cerqueira Cesar Bernardes de Oliveira e Rodrigo
Cerqueira Cesar Bernardes de Oliveira
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Marília
Voto no 13219
Embargos
de
declaração.
Reiteração
de
embargos
anteriores, com novo pleito de apreciação da tese de
prescrição. Recurso não conhecido.
São embargos de declaração opostos por MARCELO
CERQUEIRA
CESAR
BERNARDES
DE
OLIVEIRA
e
RODRIGO
CERQUEIRA CESAR BERNARDES DE OLIVEIRA em face do v. acórdão de
fls. 499/501, referente a embargos de declaração interpostos pelos mesmos.
Os embargantes sustentam que houve omissão, no tocante à
apreciação da tese de prescrição.
É o relatório.
Trata-se de novo pleito de reapreciação de mérito
(prescrição), demonstrando que de fato os embargantes não tem ciência da
finalidade do recurso aclaratório.
Repise-se, pela terceira vez, o seguinte:
“A bem da verdade é cediço que “Não se
tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0020291-57.2003.8.26.0344/50001 -Voto no 13219
3
lançamento definitivo do tributo” (Súmula Vinculante no
24), de modo que a prescrição, que tem como marco inicial
a consumação delitiva, somente se iniciou com a
constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com o
lançamento, que se deu em 16 de junho de 2003 (fls.
74/75).
Assim, considerando que o recebimento da
inicial se deu em 29 de março de 2004 (fls. 145), sendo que
o prazo prescricional foi suspenso em 19/07/2005,
retornando a ser contado a partir de 03/07/2013. Tendo em
vista que o prazo prescricional aplicável, em concreto, é de
08 (oito) anos (cf. art. 109, inciso IV, do CP), não houve
prescrição”. (fls. 478 e 500/501).
Tem-se que o prazo da prescrição em concreto é de 08 (oito)
anos, considerando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e tal lapso
temporal não transcorreu entre o lançamento (16 de junho de 2003, cf. fls. 74/75) e
recebimento da denúncia (29 de março de 2004, cf. fls. 145), nem a partir desta até a
data da sentença (1o de agosto de 2017), haja vista que o feito ficou suspenso de 19
de julho de 2005 a 03 de julho de 2013, cf. fls. 171 e 190.
Os embargantes referem-se à prescrição da pretensão
executória, que é aquela referente à execução da sanção penal definitiva e tem por
termos iniciais os dispostos no art. 112 do CP. No caso em tela, iniciou-se com o
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e passou a correr daí
em diante.
Mesmo quando se referem à prescrição retroativa, olvidam-
se os embargantes, talvez intencionalmente, que esta é uma espécie de prescrição da
pretensão punitiva (pois não há trânsito em julgado para as partes), calculada com
base na pena em concreto, e não houve igualmente prescrição, pelos motivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0020291-57.2003.8.26.0344/50001 -Voto no 13219
4
mencionados às fls. 478 e 500/501 e agora repisados.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE dos embargos de
declaração opostos por MARCELO CERQUEIRA CESAR BERNARDES DE
OLIVEIRA
e
RODRIGO
CERQUEIRA
CESAR
BERNARDES
DE
OLIVEIRA.
Reinaldo Cintra
Relator